Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1- A inércia do autor quanto à determinação de emenda para juntar cópia do registro do veículo objeto da alienação fiduciária, com objetivo de comprovar a propriedade do bem em nome do réu, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial (CPC/2015 330 IV e 485 I). Precedentes do TJDFT.
2- Não se condena o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em hipótese de indeferimento da inicial pois não houve a angularização da relação processual.
3- Negou-se provimento aos apelos do autor e do réu.